Tribunal: TJDFT
Processo: 0717608-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717608-29.2022.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVALDO FERREIRA DA CUNHA, BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., IVALDO FERREIRA DA CUNHA DESPACHO Trata-se de recursos de apelação interpostos por IVALDO FERREIRA DA CUNHA e BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A em face da r. sentença exarada no ID 45112408. Nos termos da r. sentença recorrida, o d. Magistrado de primeiro grau jugou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial da ação de revisão contratual c/c consignação em pagamento, proposta por IVALDO FERREIRA DA CUNHA em desfavor de BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A, para: (ii) declarar a abusividade da cobrança de Cesta de Serviços, Seguro de Proteção Financeira, Despesas/Serviços financiados à critério do Emitente e Registro de Contrato; e (ii) condenar a parte ré a restituir à parte autora os valores correspondentes às taxas e tarifas cobradas de forma ilegal, corrigidos monetariamente desde a data do julgamento do processo. Em virtude da sucumbência recíproca, o réu foi condenado ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, ficando o restante a cargo do autor. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre o prazo para a interposição do recurso, estabelece o seguinte regramento: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Na hipótese dos autos, observa-se que a r. sentença recorrida foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 01/02/202, considerando-se como publicada em 02/02/2023 (ID 45112410. Assim, o prazo recursal exauriu-se no dia 28/02/2023. No entanto, o banco réu interpôs recurso de apelação somente no dia 01/03/2023 (ID 45112416), o que caracteriza possível intempestividade do recurso. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, [O] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Pelas razões expostas e em homenagem ao princípio da cooperação, determino a intimação das partes litigantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem a respeito da possível intempestividade da apelação cível interposta pelo banco réu no ID 45112416. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de abril de 2023 às 12:56:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora